Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO-PADRONIZADO PARA O QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. TEMA 106/STJ. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

1. Prescrição expedida por médica psiquiatra da própria rede pública de saúde, que cuida do quadro clínico do autor no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal.
2. A parte autora preenche os requisitos fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1657156/RJ (Tema 106).
3. Não deve o Estado se furtar de fornecer tratamento medicamentoso fora dos protocolos clínicos oficiais, quando demonstrada a inadequação do fármaco padronizado ao quadro clínico do autor.
4. Prevalência do laudo médico em face dos preceitos de saúde baseados em evidências de caráter científico genérico.
5. Apelação Cível conhecida e provida.